Tribunal: TJPA
Processo: 0006485-18.2018.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECORRENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. PALAVRA DA OFENDIDA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES E PELA CONFISSÃO DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE QUE O COMPARSA DO APELANTE TERIA SIDO QUEM AGIU COM GRAVE AMEAÇA, TENDO O RECORRENTE APENAS SE MANTIDO INERTE FRENTE A AÇÃO DELITUOSA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. A GRAVE AMEAÇA É ELEMENTAR DO TIPO PENAL DE ROUBO E SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DO APELANTE FOI FUNDAMENTAL AO SUCESSO DO ROUBO. RECURSO IMPROVIDO. I. A sentença condenatória está amparada não apenas nas declarações da vítima, que reconheceu claramente o recorrente como o autor do crime, mas também no depoimento do policial militar que relatou ter logrado êxito em localizar o apelante, o qual acabou apontando o local onde o celular roubado estava. Corroborando a palavra da vítima, o reconhecimento do apelante, bem como o depoimento do policial militar Jair Augusto Farias Ramos se encontra também a confissão do apelante, o qual em juízo confirmou que acompanhou seu comparsa durante a empreitada criminosa. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram das investigações, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos. Por outro lado, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Não há que se falar em absolvição do recorrente com fulcro no art. 386, incisos IV e VII do CPPB, pois patente a participação dele no delito em apreço. Condenação mantida. Precedentes;II. É inviável o pedido de desclassificação para o crime de furto, pois tanto a declaração da vítima, como a confissão do recorrente dão conta do emprego de grave ameaça na prática do crime. Embora a grave ameaça tenha sido exercida pelo comparsa do apelante, tal circunstância, por ser elementar do tipo, se comunica aos demais agentes envolvidos na infração penal. Assim, perfeitamente consumado o roubo majorado. A mesma sorte segue o pedido para reconhecimento da participação de menor importância. A atuação do apelante foi fundamental para a consumação do crime. As provas dos autos evidenciam que o recorrente exerceu a função de vigilante, dando guarida a prática criminosa, a fim de que seu comparsa lograsse êxito na subtração patrimonial e na fuga. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0006485-18.2018.8.14.0067.
APELANTE: NARISON GUIMARÃES CORREA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo majorado. pedido de absolvição. impossibilidade. provas da autoria e da materialidade do crime. recorrente reconhecido pela vítima em juízo. palavra da ofendida confirmada pelo depoimento do policial que participou das investigações e pela confissão do apelante. condenação mantida. desclassificação para furto. alegação de que o comparsa do apelante teria sido quem agiu com grave ameaça, tendo o recorrente apenas se mantido inerte frente a ação delituosa. impossibilidade de desclassificação. a grave ameaça é elementar do tipo penal de roubo e se comunica a todos os coautores. pedido para reconhecimento da participação de menor importância. impossibilidade. atuação do apelante foi fundamental ao sucesso do roubo. recurso improvido.
I. A sentença condenatória está amparada não apenas nas declarações da vítima, que reconheceu claramente o recorrente como o autor do crime, mas também no depoimento do policial militar que relatou ter logrado êxito em localizar o apelante, o qual acabou apontando o local onde o celular roubado estava. Corroborando a palavra da vítima, o reconhecimento do apelante, bem como o depoimento do policial militar Jair Augusto Farias Ramos se encontra também a confissão do apelante, o qual em juízo confirmou que acompanhou seu comparsa durante a empreitada criminosa. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram das investigações, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos. Por outro lado, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Não há que se falar em absolvição do recorrente com fulcro no
art. 386, incisos IV e VII do CPPB
, pois patente a participação dele no delito em apreço. Condenação mantida. Precedentes;
II. É inviável o pedido de desclassificação para o crime de furto, pois tanto a declaração da vítima, como a confissão do recorrente dão conta do emprego de grave ameaça na prática do crime. Embora a grave ameaça tenha sido exercida pelo comparsa do apelante, tal circunstância, por ser elementar do tipo, se comunica aos demais agentes envolvidos na infração penal. Assim, perfeitamente consumado o roubo majorado. A mesma sorte segue o pedido para reconhecimento da participação de menor importância. A atuação do apelante foi fundamental para a consumação do crime. As provas dos autos evidenciam que o recorrente exerceu a função de vigilante, dando guarida a prática criminosa, a fim de que seu comparsa lograsse êxito na subtração patrimonial e na fuga. Precedentes.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 16 de junho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Narison Guimarães Correa,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

Em suas razões, a defesa alegou que as provas dos autos demonstram de forma inconteste a ausência de responsabilidade penal do apelante, pois ele apenas teria acompanhado o real executor do crime sem, contudo, praticar o núcleo do tipo penal de roubo. Por este fundamento, requereu a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, IV, do CPPB ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância.

Ainda, postulou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB, uma vez que os elementos de convicção presentes nos autos se referem a outro indivíduo que não faz parte do processo.
Desta feita, as provas não seriam capazes de sustentar o édito condenatório.

A defesa pugnou também pela desclassificação para o delito de furto, em face da inexistência de violência ou grave ameaça para a ultimação da subtração patrimonial. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do recurso
de apelação interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 10/10/18, o recorrente Narison Guimarães Correa subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um celular LENOVO K5 PLUS da vítima Raissa Gonçalves Portilho. Narra o promotor de justiça que a vítima estava em via pública quando fora abordada pelo recorrente e um comparsa, os quais anunciaram o assalto e ameaçaram a ofendida para que entregasse o celular, ultimando, com isso, a subtração patrimonial. Todavia, como a vítima havia reconhecido o apelante, a polícia logrou êxito em localizá-lo, o qual acabou entregando onde se encontrava a
res
furtiva.

Preso e regularmente processado, o

recorrente foi condenado a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão
,
em regime semiaberto
,
mais treze dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado. Inconformado, interpôs o presente apelo.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO,
EX VI
DO ART. 386, VI E VII DO CPPB.

Analisando os autos, observo que as provas demonstram claramente a participação do apelante no crime, ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo. A sentença condenatória está amparada não apenas nas declarações da vítima, que reconheceu claramente o recorrente como o autor do crime, mas também no depoimento do policial militar que relatou ter logrado êxito em localizar o apelante, o qual acabou apontando o local onde o celular roubado estava. (fl. 64).

Deveras, ao ser ouvida em juízo a ofendida afirmou:
"[...] que estava sentada na Praça da Conceição, em um banco sozinha, por volta de 20h 5min, que o local estava iluminado e haviam várias pessoas, mas como estava sozinha e com o celular na mão, eles viram, se aproximaram e levaram o aparelho celular, que eram duas pessoas, e o denunciado não fez nada,
que ele estava junto, que o comparsa parou a sua frente, ameaçou-a e tomou o celular, mas que o réu deu apoio, deu cobertura ao comparsa, que o reconheceu, mas que não vira a arma, que o comparsa do réu fazia menção a uma arma de fogo por debaixo da camisa, e que depois ambos saíram correndo
[...]¿.

Corroborando a palavra da vítima, o reconhecimento do apelante e o depoimento do policial militar Jair Augusto Farias Ramos se encontra também a confissão do apelante, o qual em juízo confirmou que acompanhou seu comparsa durante a empreitada criminosa.
¿[...] que avistaram a vítima, e o nacional, de nome desconhecido pelo acusado, falou: `vamo pegar ela¿, e então ele a abordou, ameaçou e pegou o celular da vítima, o acusado apenas ficou parado, em pé, observando a ação, que o delito não fora planejado por eles, que seu acompanhante simplesmente iniciou o delito e o réu apenas observou o fato [...]¿

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram das investigações, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos.
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Por outro lado, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes.
¿[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIÁVEL. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITOS DE ESPÉCIE DISTINTA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AFASTAMENTO. AÇÃO ÚNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos, conforme ocorreu na espécie.
[...] 8. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 20150310189109 DF 0018733-14.2015.8.07.0003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/09/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2017 . Pág.: 91-99) [...]¿

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do recorrente com fulcro no art. 386, incisos IV e VII do CPPB, pois patente a participação dele no delito em apreço.
Logo, mantenho a condenação.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Compulsando os autos, constato que é inviável o pedido de desclassificação para o crime de furto, pois tanto a declaração da vítima, como a confissão do recorrente dão conta do emprego de grave ameaça na prática do crime. Embora a grave ameaça tenha sido exercida pelo comparsa do apelante, tal circunstância, por ser elementar do tipo, se comunica aos demais agentes envolvidos na infração penal. Assim, perfeitamente consumado o roubo majorado, com concurso de agentes.

A mesma sorte segue o pedido para reconhecimento da participação de menor importância. A atuação do apelante foi fundamental para a consumação do crime. Com efeito, as provas dos autos evidenciam que o recorrente exerceu
a função de vigilante, dando guarida a prática criminosa, a fim de que
seu comparsa lograsse êxito na subtração patrimonial e na fuga.
¿[...] APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CÓDIGO PENAL, ART. 157, § 2.º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA DO AGENTE QUE CONTRIBUIU EFETIVAMENTE PARA A CONCRETIZAÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA. Para a configuração da coautoria não se exige que todos os envolvidos no delito pratiquem atos típicos de execução.
Assim, não se cogita de menor importância a participação do agente que, aderindo à vontade do outro para a prática do crime de roubo, fica responsável pela vigilância do local, visando a garantir a tranquilidade do corréu para o cometimento do delito.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 20130778505 SC 2013.077850-5 (Acórdão), Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 26/03/2014, Quarta Câmara Criminal Julgado) [...]¿

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 16 de junho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator